Tribunal: TJSP
Processo: 1002779-65.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de conhecimento com pedidos de (i) declaração de inexistência de débito e (ii) indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora-apelante – Alegação de desconhecimento da contratação, cujo inadimplemento resultou na inscrição de seu nome na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – - Ré-apelada, todavia, que comprovou a existência, validade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de conhecimento com pedidos de (i) declaração de inexistência de débito e (ii) indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora-apelante – Alegação de desconhecimento da contratação, cujo inadimplemento resultou na inscrição de seu nome na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – - Ré-apelada, todavia, que comprovou a existência, validade e eficácia do negócio jurídico, por meio da juntada do instrumento do contrato assinado pela autora, bem como de sua fotografia registrada no momento da contratação, no estabelecimento físico da requerida – Regularidade da cobrança comprovada – Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.